Tribunal: TJMT
Processo: 1058418-59.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058418-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 051.733.421-61 (RECORRIDO), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1058418-59.2022.8.11.0001

ORIGEM: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA

RECORRIDO: KAMILA REZENDE DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – STREAMING DE VÍDEOS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrida que era cliente da Recorrente, fazendo uso dos serviços. No entanto, a partir de julho de 2019, a empresa cobrou de forma duplicada o serviço, lançando duas vezes o valor de R$ 45,90 mensalmente.

Prosseguindo, em janeiro de 2020 a Recorrida cancelou o serviço, mas permaneceu sendo cobrada até outubro de 2021.

Assim, houve cobrança em duplicidade entre julho de 2019 até janeiro de 2020 e após o cancelamento ainda foram cobrados 21 meses.

A Recorrente assevera que a Consumidora possuía duas contas e por isso havia o lançamento em duplicidade no cartão. Afirma que a segunda conta foi encerrada por inatividade, pois passou anos sem acesso. Confirma que em janeiro de 2020 houve o cancelamento de uma conta, mas a cobrança permaneceu em razão do segundo cadastro. Alega que não cometeu ato ilícito, sendo devidas as cobranças.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, nota-se que a Autora evidencia, por meio do extrato do cartão, que foi cobrada em duplicidade e posteriormente cobrada por serviço não utilizado.

Outrossim, não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral e na devolução dos valores, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Restando demonstrado que houve o pagamento indevido, devido a sua restituição, no montante de
R$ 2.754,00, já em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC, contados do desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da citação;

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000 (três mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023